Tribunal: TJSP
Processo: 1500830-57.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Dois roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma. Art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 70, caput, do CP. Pedido de absolvição em relação ao delito perpetrado contra a vítima Neila e, subsidiariamente, pleito de afastamento das causas de aumento, de redução da pena e de desclassificação delitiva para furto. Impossibilidade. Materialidade e

Ementa:
Apelação. Dois roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma. Art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 70, caput, do CP. Pedido de absolvição em relação ao delito perpetrado contra a vítima Neila e, subsidiariamente, pleito de afastamento das causas de aumento, de redução da pena e de desclassificação delitiva para furto. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500830-57.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante DAVID DE
SANTANA FARAGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540 -Voto no 12.898
2
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540
Apelante: David de Santana Farago
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 12.898
Apelação.
Dois
roubos,
em
concurso
formal,
circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de
arma. Art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 70, caput, do
CP. Pedido de absolvição em relação ao delito perpetrado
contra a vítima Neila e, subsidiariamente, pleito de
afastamento das causas de aumento, de redução da pena e
de desclassificação delitiva para furto. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime
mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não
provido.
Trata-se de apelação (fls. 239/247) interposta por DAVID
DE SANTANA FARAGO em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
condenando-o a uma reprimenda equivalente a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, à razão menor da lei, pela prática do crime de dois roubos, em
concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma (cf.
art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 70, caput, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 82), e recebida às fls. 118. O
réu foi devidamente citado (fls. 122), e apresentou defesa (fls. 128/143). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 204/205) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 205/210), contra a qual se insurge.
Não satisfeito, o incriminado apela, buscando a absolvição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540 -Voto no 12.898
3
em relação ao delito perpetrado em desfavor da vítima Neila, diante da falta de
provas para a reafirmação do édito condenatório e, subsidiariamente, o afastamento
das causas de aumento, a redução da pena e a desclassificação delitiva para furto.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença (fls. 250/253).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do recurso (fls. 284/291).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 19 de abril de 2019, o ora
incriminado, agindo em concurso com pessoa não identificada, subtraiu para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra Roberto e
Neila, a motocicleta Suzuki/Bandit 650 e a carteira, pertencentes ao ofendido e o
celular de Neila (fls. 83/84).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05) e auto
de exibição, apreensão e entrega (fls. 08), tudo em consonância com as demais
provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540 -Voto no 12.898
4
penal como bem fundamentado no decisório em comento.
O recorrente negou a autoria delitiva, aduzindo desconhecer
o motivo pelo qual foi injustamente incriminado e reconhecido pelas vítimas.
Salientou ter visto duas pessoas próximas a uma moto, que aparentava estar com
problema, e parou para ajudá-los, oportunidade em que os policiais ali chegaram e o
detiveram sem qualquer motivo, sendo, ainda, por eles agredido, muito embora não
os conhecesse, bem como que estes foram até a residência de sua tia em busca da
arma de fogo.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhe socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cedem,
em sua credibilidade, em face das demais provas coligidas.
Veja-se que as vítimas foram claras e uníssonas ao narrarem
como se deu a ação delitiva.
Roberto aduziu que estava na condução da motocicleta
quando uma moto lhe empurrou para a calçada. O garupa desceu, apontou a arma de
fogo e disse que ele havia “perdido”. Então os agentes iniciaram uma discussão,
para eleger quem seria o responsável pela condução da moto que lhe foi subtraída,
sendo esta levada pelo recorrente, pessoa que portava o instrumento belicoso. Além
da motocicleta, os agentes roubaram o celular e a bolsa de sua namorada. Após um
curto espaço de tempo a moto foi recuperada. Reconheceu o apelante na Delegacia
como um dos algozes e escutou, à distância, este afirmar a um dos agentes da lei ter
praticado o delito por estar enfrentando dificuldades financeiras.
No mesmo sentido foram os relatos da ofendida Neila, que
teve seu celular, carteira e bolsa subtraídos na ação criminosa. Da mesma forma,
efetivou o reconhecimento pessoal, apontando o apelante como o roubador que
conduziu a moto subtraída.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540 -Voto no 12.898
5
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Os
policiais
militares
relataram
que
estavam
em
patrulhamento de rotina, quando foram informados sobre a ocorrência do roubo de
uma motocicleta, então passaram a diligenciar e se depararam com três pessoas em
torno do bem indicado, os quais empreenderam fuga assim que os avistaram.
Lograram êxito na contenção e detenção do apelante, porque este caiu ao solo
durante a evasão, tendo, inclusive, admitido a autoria da violenta subtração.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial,
cujo relato se mostra crível. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540 -Voto no 12.898
6
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
milicianos, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
As testemunhas de defesa não trouxeram aos autos qualquer
elemento apto a esclarecer os fatos tratados nos autos.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos ofendidos e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540 -Voto no 12.898
7
policiais, associados ao modo de prisão, bem como a recuperação de parte da res
furtiva em poder do recorrente fazem emergir a figura típica do roubo
circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, já que a isso sempre
houve referência ao narrar a ação delitiva, restando, portanto, logicamente superada
a tese de desclassificação delitiva para furto.
Observe-se, neste ponto, que há muito restou consagrado na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de
prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na
empreitada criminosa.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia
da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C.
5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
Ainda, e agora no que diz respeito ao concurso de pessoas,
mais uma vez, com base na narrativa apontada, fica demonstrada a unidade de
desígnios entre os agentes, que exsurge da forma do desdobramento da ação, vale
dizer, do modo de abordagem das vítimas, da participação efetiva na subtração dos
bens e da fuga conjunta, restando caracterizado, sem mais bastar, que um agente
aderiu à conduta do outro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500830-57.2019.8.26.0540 -Voto no 12.898
8
Nesse sentido, segundo a Teoria Monista, não importa, via
de regra, quais comportamentos assumiu cada um dos agentes (restando claro, no
entanto, que no caso dos autos as vítimas atestaram de maneira contundente que o
ora incriminado portava a arma de fogo), estando eles em concurso de pessoas,
devem responder pela mesma figura penal, em consonância com o disposto no art.
29, caput, do CP.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim, determinada a responsabilidade penal do recorrente,
tem-se que a dosimetria da pena, bem como o regime inicial de cumprimento de
pena (fechado), não comportam modificação, pois fixados em estrito cumprimento
aos ditames legais.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de
DAVID DE SANTANA FARAGO, nos termos da fundamentação delineada,
mantida a r. decisão combatida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator